Tribunal: TJPA
Processo: 0804790-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804790-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDINEY BELTRAO DO EGITO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 129, §13º, 147, 147-B, 148, §1º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO e 12, DA LEI DE Nº 10.826/03 (Lesão Corporal, Ameaça, Violência Psicológica, Sequestro/Cárcere Privado e Posse Ilegal de Arma de Fogo) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PREVENTIVA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM REGIME PRISONAL FIXADO EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“... não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória. Precedente. (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

3.

“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. (AgRg no RHC n. 190.688/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Hélio Bezerra Pontes e Luiz Carlos Pina Mangas Junior, em favor do nacional CLAUDINEY BELTRÃO DO EGITO, contra ato do douto juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi sentenciado à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, autos do processo crime de nº 0818098-91.2023.8.14.0401, em que se alega ausência de fundamentação idônea na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, eis que incompatível com o regime prisional fixado em sentença.

Sustentam ser possível a concessão da liberdade ao paciente para que aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos e manifestaram desejo de sustentação oral.

Na Id 18833259 indeferi a medida liminar, com informações prestadas na Id 18914567, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18938457.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CLAUDINEY BELTRÃO DO EGITO, sentenciado à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, sustentando a tese de ilegalidade na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo, assim, a prisão cautelar, eis que incompatível com o regime prisional fixado em sentença.

Consta dos documentos acostados neste
writ of mandamus
que o paciente, cabo da Polícia Militar, inconformado com o fim do relacionamento motivado por agressões pretéritas, ameaçou de morte e com uso de arma de fogo em punho e, ainda, com palavras e fisicamente com vários socos e sufocando sua garganta, sua companheira EVELYN DE SOUZA BANDEIRA, mantendo-a presa no apartamento, em cárcere privado, e ao se mostrar mais calmo à vítima conseguiu sair do imóvel e pediu ajuda ao porteiro, que acionou à polícia. Ato contínuo, ao saber do pedido de socorro, o paciente, com arma de fogo em punho, ameaçou à vítima e o porteiro, GEFFERSON PATRICK MOTTA GARCIA, obrigando-a a retornar à residência, impedindo a entrada dos policiais que atenderam ao chamado, proferindo ameaças de matar à vítima caso houvesse invasão, e contornada a situação após exaustiva negociação foi ele conduzido à delegacia, fato ocorrido no dia 18/09/2023.

O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, Id 18736048, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, estando a decisão fundamentada nos seguintes termos:

“Não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade em face da sentença penal condenatória em que o réu preso preventivamente, nesta condição permaneceu durante o curso do processo, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o réu conservado na prisão,
ex vi
do art. 393, I, do Código de Processo Penal, bem como por entender que ainda se encontram os motivos que levaram à prisão preventiva,
em especial a proteção integral da vítima
”. <sic>. Grifamos

Alega-se na impetração incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado em sentença e o direito de recorrer em liberdade, não sendo este o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Vejamos:

“... não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória. Precedente. (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
8/4/2024
, DJe de 11/4/2024.)”

Contudo, há que se readequar o cumprimento da pena ao regime prisional fixado em sentença, semiaberto ou aberto, em atendimento a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso,

podendo ocorrer a modulação de tal entendimento
em casos excepcionados
que justifiquem a permanência do acusado segregado. Ei-la:

“No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia,
pode ser excepcionada a depender da situação concreta
,
como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero
. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024.)”

Assim,
data venia
, demonstrou o juízo a excepcionalidade que justifica a prisão no cárcere, ao fundamentar a decisão quando diz que “... ainda se encontram os motivos que levaram à prisão preventiva,
em especial a proteção integral da vítima
”.

Como consta dos autos, o paciente impôs à vítima, sua companheira e com quem tem 02 (dois) filhos menores, à situação de extrema violência, com agressões de todas as formas, ameaçando-lhe com arma em punho e mantendo-a em cárcere privado, tão somente por não aceitar o fim do relacionamento, necessitando da intervenção dos policiais que atenderam ao chamado, e somente após exaustiva negociações a vítima, com seus filhos, foi liberada, atitude que demonstra que ainda existe risco à integridade dela, não se mostrando prudente, neste momento, permitir que ele cumpra a reprimenda imposta no regime semiaberto como pretendido.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que
não
há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

3. Isso
não impede

que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida
. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.

5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g.

6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).

7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Assim, conheço e denego a ordem, ante a ausência de ilegalidade a ser sanada, mas determino a readequação ao regime prisional semiaberto fixado em sentença.

É o voto.

Belém, 07/05/2024